Tribunal: TJDFT
Processo: 0701470-96.2023.8.07.0018
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. CONSTITUCIONAL. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE TRANSTORNO DE DÉFICIT DE ATENÇÃO E HIPERATIVIDADE – TDAH. QUADRO GRAVE. DIMESILATO DE LISDEXANFETAMINA (VENVANSE). TEMA 106 DO STJ. REQUISITOS CUMPRIDOS. NOTA TÉCNICA DO NATJUS DESFAVORÁVEL. AUSÊNCIA DE VINCULAÇÃO. CONJUNTO PROBATÓRIO. PARTE VENCEDORA REPRESENTADA PELA DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL. DEMANDA AJUIZADA EM FACE DO DISTRITO FEDERAL. TEMA 1.002 STF. REPERCUSSÃO GERAL. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS DEVIDOS.
1. No Tema 106, o Superior Tribunal de Justiça definiu que a concessão de medicamentos não incorporados em atos normativos do Sistema Único de Saúde - SUS está condicionada aos seguintes requisitos: I) comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; II) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; III) existência de registro do medicamento na ANVISA, observados os usos autorizados pela agência.
2. No caso, além de demonstrado que o medicamento tem registro na Anvisa e a incapacidade financeira do autor arcar com o tratamento, houve comprovação do esgotamento dos medicamentos padronizados nos tratamentos prévios do autor, sendo necessária a adoção de medicamento não padronizado, o qual, inclusive, já foi testado no autor com boa resposta.
3. Não há obrigatoriedade de vinculação das decisões judiciais às conclusões do NATJUS, tendo em vista a necessidade apreciação dos elementos probatórios em um contexto amplo, evidentemente com a devida fundamentação e indicação das razões que levaram à formação do convencimento.
4. Consoante o disposto no artigo 927, III, do Código de Processo Civil, os julgados do Supremo Tribunal Federal com repercussão geral são de observância obrigatória pelos tribunais e órgãos julgadores, devendo ser reformada a r. sentença no ponto atinente à fixação dos honorários advocatícios para adequação à recente tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal.
5. Apelo conhecido e parcialmente provido.